Tribunal: TJDFT
Processo: 0718138-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. SEGURO HABITACIONAL. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a legalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista a alegação dos apelantes de que não há previsão expressão no contrato; (ii) a existência de venda casada na contratação do seguro habitacional; (iii) a abusividade da cobrança da tarifa de serviços administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), sob a sistemática de recursos repetitivos, entendeu válida a cláusula que contempla a pactuação de juros capitalizados em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que o seja de forma expressa, com taxas claramente definidas, com objetiva indicação da periodicidade em que a capitalização ocorrerá e, sobretudo, com preciso apontamento do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos.
4. Por expressa previsão legal, é permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH (art. 15-A da Lei 4.380/1964), que é o caso dos presentes autos.
5. Caso concreto no qual é possível verificar que o instrumento contratual em exame prevê expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano ao indicar a taxa efetiva de juros de 0,91% ao mês e anual de 11,5%.
6. A contratação do seguro habitacional decorre de imposição legal no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário (Lei 9.514/1997, art. 5o, IV). Preservada a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, não há que se falar em ocorrência de venda casada.
7. A tarifa de serviços administrativos (TSA) possui expressa previsão contratual e encontra amparo na Res. BACEN 4.676/2018.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, inc. I. Lei 4.380/1964, art. 15-A. Lei 9.514/1997, art. 5o, inc. IV. Res. BACEN 4.676/2018, art. 14, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rela p/ Acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 8/8/2012, p. 24/9/2012. STJ, REsp 1388972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 8/2/2017, p. 13/3/2017. STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, p. 17/12/2018. TJDFT, APC 0702526-95.2022.8.07.0020, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 4/5/2023, p. 10/5/2023. TJDFT, APC 0703899-26.2024.8.07.0010, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 30/7/2025, p. 14/8/2025.